Tribunal: TJBA
Processo: 0502702-65.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502702-65.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: SANDRO MARCELO CARREGOSA ROCHA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL (ARTS. 319, II, 321 E 330, IV, CPC). IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO). VÍCIO SUPERADO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PREVENÇÃO (ART. 321, CPC) E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, II, 321 e 330, IV, do Código de Processo Civil, em razão da alegada inépcia da petição inicial por ausência de indicação do endereço do réu. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por inépcia da petição inicial, diante da ocorrência de citação válida e posterior conversão do mandado em título executivo judicial; (ii) a indevida extinção do processo em fase de execução, sem observância do disposto no art. 321 do CPC; (iii) a omissão do juízo de origem quanto à análise de pedidos de diligências formulados e pagos pelo Apelante para localização do executado. III. Razões de Decidir 3. A sentença que extingue o feito por inépcia da inicial, após certificação válida da citação e constituição do título executivo judicial, desconsidera o real estado processual da demanda, que já se encontrava em fase de execução, sendo o endereço atualizado do réu obstáculo à efetivação da execução, e não à validade da petição inicial. 4. A extinção sem concessão de prazo para emenda da inicial afronta o disposto no art. 321 do CPC, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito e configurando cerceamento de defesa. 5. Verifica-se, ainda, a negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de análise de requerimentos pendentes, devidamente protocolizados e custeados pelo Apelante, para realização de pesquisas eletrônicas visando à localização do executado (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SIEL), os quais foram ignorados pela sentença recorrida. 6. Tais circunstâncias caracterizam error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com regular prosseguimento da fase executiva e apreciação dos pedidos pendentes. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue a ação por inépcia da petição inicial quando já houve citação válida do réu e constituição de título executivo judicial, sendo a demanda processualmente convertida em execução. A não observância do art. 321 do CPC e a omissão na análise de pedidos pendentes caracterizam error in procedendo e negativa de prestação jurisdicional, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502702-65.2016.8.05.0039, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e, como apelado, SANDRO MARCELO CARREGOSA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)